Tribunal: STF
Processo: ARE 1229269
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Uma vez surgida a apontada negativa de prestação jurisdicional no âmbito do Tribunal de segundo grau, cabia à parte formalizar, naquela oportunidade, recurso extraordinário, com base em alegada transgressão ao art. 93, IX, da Carta de 1988, sob pena de preclusão.



    2. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Não determina, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010).



    3. O Supremo, ao apreciar o Tema n. 318 da repercussão geral (AI 800.047, ministro Gilmar Mendes), fixou entendimento no sentido de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para o fim de sanar omissão e prestar esclarecimentos.